Tribunal: TJPA
Processo: 0007526-04.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007526-04.2018.8.14.0040

APELANTE: WAGNER LUCAS ALVES DE LUCENA

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. ART. 37, §6º, DA CF/88. AUTOR ALEGA TER FICADO 30 DIAS SEM ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SEU IMÓVEL. SERVIÇO AUTÔNOMO DE SERVIÇO DE ÁGUA DE PARAUAPEBAS – SAAEP REALIZOU VISTORIA E CONSTATOU QUE O ABASTECIMENTO ESTAVA LIGADO E NUNCA OCORRERA CESSÃO DE ÁGUA. INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E O DANO SOFRIDO PELO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007526-04.2018.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
WAGNER LUCAS ALVES DE LUCENA

ADVOGADO:
GUILHERME AUGUSTO LIMA MACHADO – (OAB-PA 19.377-B)

APELADO:
SAAEP – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS

ADVOGADA
: MAIANA MORAES PASSARINHO – (OAB/PA 19.630-B)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELA
TÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Wagner Lucas Alves de Lucena em face de sentença que julgou improcedente o pedido de ação de indenização por danos morais contra o SAAEP – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas por falha decorrente na prestação de abastecimento de água.

A sentença atacada considerou que o apelante não conseguiu juntar aos autos provas suficientes para comprovar o corte de abastecimento de água em sua residência, não conseguindo demonstrar o nexo de causalidade entre a suposta conduta da prestadora de serviço do ente municipal e o dano sofrido pelo autor.

Irresignado, o apelante recorreu pleiteando pela reforma da sentença, visto a responsabilidade civil objetiva da SAAEP, pois ficara sem abastecimento de água em sua residência por culpa exclusiva da apelada.

A prestadora de serviços SAAEP apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 178, CPC e o art. 5º e incisos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil da prestadora de serviços SAAEP em relação ao dano sofrido pelo apelante, por falha na prestação de abastecimento de água.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o Estado é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, Wagner Lucas Alves de Lucena é usuário dos serviços de fornecimento de água sob a unidade do imóvel de Nº 447820 e, no dia 29/01/2018, compareceu a SAAEP com o requerimento para execução de serviços com Código Nº 508984/2018 para
“solicitar uma vistoria diversa para sua residência”
(ID 6439573 – fl. 3) e
“com o comprovante de pagamento das faturas do mês de JAN/2017 e FEV/2017”
(ID 6439573 – fl. 5), que ainda estavam como abertas no sistema. A ida até a SAAEP foi devido a um suposto corte de abastecimento de água por mais de 30 dias, como exposto na exordial pelo autor.

Após analisar os autos, de acordo com a Ordem de Serviço OS Nº 1726886, com data de fechamento no dia 30/01/2018, foi realizado pedido para verificar se o abastecimento de água havia sido cessado, pois o usuário afirma ter sido cortado, todavia não consta no sistema nenhum tipo de suspensão. Inclusive a situação do abastecimento consta como “LIGADO” (ID 6439574 – fl. 16) e sendo instalado um hidrômetro de nº A14E061692 para medição volumétrica de água.

Nesse ínterim, o apelante não conseguira comprovar a suspensão de abastecimento de água como alegado na exordial, inclusive por ter ficado por mais de 30 dias.
Assim, através de todos os documentos juntados, o nexo causal não ficou demonstrado no suposto corte de água da SAAEP e do dano sofrido pelo apelante.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DA APELANTE DE QUE HOUVE INTERRUPÇÕES NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SEU IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I DO CPC
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Busca a apelante a reforma da sentença, objetivando a procedência dos pedidos da exordial, sustentando que a CAGECE reconheceu que houve falha na prestação do serviço de abastecimento de água no bairro do Planalto do Pici, e que os danos morais são presumidos no caso em tela.

2. Não se acata a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões recursais pelo Município de Fortaleza, pois a este compete organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse da população, cabendo-lhe, em conjunto com a CAGECE, cuidar para que o fornecimento de água não seja interrompido, ante a sua essencialidade.

3. O fato de a ação civil pública movida pela Defensoria Pública do Ceará em desfavor da CAGECE ter sido julgada parcialmente procedente, tendo sido constatada a existência de problemas no abastecimento de água nos bairros Planalto do Pici e João XXIII, não implica a conclusão de que todos os moradores de tais bairros tenham sido prejudicados,
sendo imprescindível, para a aferição de eventuais danos materiais e/ou morais individuais, que haja provas da interrupção do serviço. Inteligência do art. 373, I do CPC.

4. O fato de a CAGECE haver reconhecido a existência de problemas, de modo geral, de abastecimento de água no bairro do Planalto do Pici, não implica que tenha reconhecido a ocorrência de interrupção no abastecimento de água no imóvel da autora, sendo possível que alguns moradores tenham sido atingidos pela falha na prestação do serviço, mas outros não.

5. No caso, no histórico de consumo de água da autora, não se percebem diferenças significativas na média de consumo,
não constando ainda, nos registros da CAGECE, reclamações da autora quanto ao serviço prestado.

6. No âmbito da 1ª Câmara de Direito Público do TJCE tem se entendido que a irregularidade do abastecimento de água gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, entendimento esse,
contudo, que não se aplica aos casos em que a interrupção no abastecimento de água não esteja comprovado.

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.

(TJ-CE - AC: 01703918920138060001 Fortaleza, Relator: JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, Data de Julgamento: 12/12/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2022). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao recurso autoral,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2024